Tribunal: STF
Processo: HC 236317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mario Ricardo Volante e Mauricio Rodrigues Gatto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 2.084.802/SP (documento eletrônico 15).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram condados a 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo valor unitário , como incursos “[...] no artigo 1º [tortura], inciso I [constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental], alínea a [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], c.c. § 4º, incisos I e III, da Lei 9.455/97, e artigo 157, § 2° [roubo majorado], incisos I e II, c.c. o artigo 69, ambos do Código Penal” (documento eletrônico pp. 4 e 12).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “1. O presente mandamus visa sanar ilegalidade constatada em face da clara violação ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, tendo em vista o rosário de decisões que negaram procedibilidade ao recurso especial interposto em favor dos pacientes.



    1.1. Assim, levando em consideração que o recurso especial defensivo busca a nulidade do v. acórdão que julgou a apelação defensiva em face da negativa de vigência de leis federais, o não conhecimento do reclamo com sustentáculo em fundamento em intempestividade não havida, configura claro constrangimento ilegal, uma vez que impediu aos pacientes o verdadeiro acesso à Justiça, na medida em que tolheu a possibilidade de análise do recurso constitucional interposto em favor deles.



    1.2. Pugna-se, outrossim, pela oposição do julgamento virtual e pela necessária e constitucional sustentação oral perante o Excelso Colegiado, após a devida comunicação dos impetrantes.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Ao final, requer:  



    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, o conhecimento e a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofrem os pacientes, com a IMEDIATA DECLARAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS QUE ATESTARAM EQUIVOCADAMENTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO, DETERMINANDO-SE A ANÁLISE DO MENCIONADO RECLAMO CONSTITUCIONAL, UMA VEZ DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE SUA PROTOCOLIZAÇÃO DURANTE O RECESSO FORENSE E/OU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO PRESENTE MANDAMUS, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente das informações prestadas pela Digna Autoridade Coatora e após parecer do Ministério Público Federal, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.” (documento eletrônico 1, p. 12, grifei) 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA E ROUBO MAJORADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 220 DO CPC, REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO N. 244/2016 DO CNJ AOS PROCESSOS CRIMINAIS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO ART. 798 DO CPP. 1. ‘A suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade’ (AgRg no REsp n. 1.670.626/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017). 2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 dias. Na hipótese, o acórdão foi publicado em 11/12/2020 (e-STJ fl. 825), porém o recurso especial foi protocolizado apenas em 7/1/2021 (e-STJ fl. 827), após escoado o prazo legal. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 15, p. 1, grifei)  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator